Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DOIS IMÓVEIS COMERCIAIS DO EXECUTADO. INDISPONIBILIDADE DECRETADA ANTERIORMENTE EM PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA PENHORA E REALIZAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR O CRÉDITO GARANTIDO PELA INDISPONIBILIDADE.
1. A medida de indisponibilidade decretada em processo de improbidade administrativa tem natureza cautelar, objetivando assegurar que o réu da ação tenha patrimônio para garantir, em caso de condenação e futura execução, a devolução de valores eventualmente acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, o ressarcimento de possível prejuízo ao erário e o pagamento de eventual pena de multa.
2. Tal medida afeta o devedor, que fica impossibilitado de alienar os bens sobre os quais recaiu a constrição, mas não inviabiliza futuras penhoras e a venda judicial dos bens em decorrência de ordens judiciais emanadas de processos distintos.
3. Consoante entendimento adotado em precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, embora não se impeça a penhora e a venda judicial de bens objeto de indisponibilidade decretada com precedência, é preciso resguardar o crédito daquele que obteve a constrição em primeiro lugar.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.